Tribunal: TJDFT
Processo: 0701203-29.2024.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DEFESA. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA CONTRATUAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE. TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BENS E DE REGISTRO. SERVIÇO EFETIVAMENTE PRESTADO. IMPOSTO SOBRE OPERAÇÃO FINANCEIRA. ENCARGOS REGULARES. SEGURO PRESTAMISTA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VENDA CASADA. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO, REJEITADA A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.
1. Como o d. juízo entendeu que as provas eram suficientes à formação de seu convencimento, sendo devidamente explicitadas as razões para a improcedência dos pedidos, não é possível acolher a tese de cerceamento de defesa, diante do julgamento antecipado da lide.
2. A controvérsia recursal cinge-se em verificar a existência, ou não, das sustentadas abusividades, além da eventual ilegalidade na cobrança das taxas, encargos e tributo configuradores de desequilíbrio contratual, com repetição do indébito, diante da ausência de boa-fé objetiva.
3. A tarifa de cadastro foi descrita em contrato, de forma clara e objetiva, razão pela qual descabe falar em ilegalidade de sua cobrança. A jurisprudência do c. STJ, em sede de julgamento de recurso repetitivo, reconheceu a validade da referida tarifa, ao fixar a tese de que “permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. (REsp 1255573/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 24/10/2013)”.
4. Quanto à tarifa de avaliação de bens, impõe-se ressalvar a orientação em sede de recurso repetitivo, no seguinte teor: “ 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018). 4.1. Não há vedação para que a instituições financeiras cobrem os serviços questionados pela apelante. Na hipótese, não se verifica qualquer abusividade em relação à cobrança da taxa questionada.
5. No que tange à cobrança de seguro prestamista, nota-se que o contrato de seguro não foi imposto à parte, porquanto foi realizado de maneira autônoma, de sorte que não há provas de que se trate de venda casada, afastando-se, assim, qualquer abusividade. 5.1. É possível observar, inclusive, a existência de opção por contratar ou não o seguro prestamista, tendo a autora optado pela contratação.
6. O Imposto sobre Operações Financeiras pode incidir sobre operações de crédito realizadas por Instituições Financeiras, ao passo que tem como fato gerador a entrega do valor que se refira ao objeto da obrigação ou ainda, sua colocação à disposição do interessado, segundo preceitua o art. 1o, inc. I, da Lei n. 5.143/1966. 6.1. O C. Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do Resp. 1.251.331/RS, julgado pelo regime dos recursos repetitivos, firmou entendimento de que “(...) 8. É lícito aos contratantes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais. (REsp 1251331/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 24/10/2013).” 6.2. A cobrança do IOF no presente caso encontra previsão contratual, o qual foi devidamente assinado pelas partes, de modo que não há que se falar em abusividade na cobrança e sequer em ilegalidade na alíquota aplicada. Portanto, mostra-se lícita a pactuação do pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras da forma entabulada entre as partes.
7. A conduta da instituição financeira na cobrança das tarifas e do seguro, devidamente contratados, não se mostra ilegal, tampouco contraria à boa-fé objetiva, principalmente por não ter sido constatada qualquer abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, § 1o, do CDC), sob a perspectiva da Jurisprudência afeta ao tema, razão pela descabe cogitar a restituição dos referidos valores.
8. Recurso conhecido, rejeitada a preliminar, e, no mérito, desprovido.